Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por NEUSA MARIA ROBERTO MARTINS contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Na origem, a parte autora relatou que por ocasião do roubo do seu veículo também foi levado o aparelho de celular funcional que utilizava na execução de suas atividades laborais. Nesse contexto, defendeu que não restou demonstrada conduta omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa, de modo que não pode ser responsabilizada pelo Distrito Federal a reparar o erário o valor equivalente ao do celular roubado.
A tutela de urgência foi indeferida na origem porque não se reconheceu a urgência do pedido, em razão de o Distrito Federal ainda não ter executado qualquer medida de desconto em folha de pagamento do valor equivalente do celular roubado.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida.
Em exame preliminar, igualmente não reconheço a urgência da medida porque o Distrito Federal não iniciou a cobrança compulsória de valor equivalente ao do celular roubado, com o desconto em folha de pagamento. Situação que afasta a o requisito da urgência da medida.
Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. Contrarrazões apresentadas com o pedido de manutenção da decisão agravada.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, inexiste a prática de ato do Distrito Federal voltado para o desconto em folha de pagamento do valor apurado administrativamente, o que afasta a urgência do provimento judicial. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00.